Tribunal: TJMT
Processo: 1035206-20.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035206-20.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MT POWER TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 23.821.749/0001-03 (EMBARGADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão. Rediscussão da matéria.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso de apelação, mantendo sentença concessiva de mandado de segurança que afastou a suspensão da emissão de notas fiscais eletrônicas da impetrante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar (i) a possibilidade de emissão de nota fiscal avulsa e (ii) o amparo legal federal para medidas administrativas de controle fiscal.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão na decisão embargada, pois os fundamentos adotados enfrentaram adequadamente a controvérsia, notadamente ao reconhecer que a suspensão da emissão de documento fiscal eletrônico constitui obstáculo indevido ao livre exercício da atividade econômica.

4. O acórdão analisou a legalidade da penalidade e da imposição de regime cautelar, demonstrando que a questão do controle fiscal foi devidamente considerada.

5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para formar o convencimento.

6. O prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais indicados pelas partes não é exigido, bastando a fundamentação clara e coerente da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não há omissão no acórdão que enfrenta de modo suficiente a controvérsia, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscussão da matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º; CF/1988, arts. 1º, IV, e 170.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Terceira Turma, DJe 22/03/2019; AgInt no AREsp 1341142/RS, Quarta Turma, DJe 04/02/2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1035206-20.2021.8.11.0041, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargante e ratificou a sentença, sendo o julgado assim ementado:

“
Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS POR INADIMPLÊNCIA TRIBUTÁRIA. INVIABILIDADE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta contra sentença que concedeu mandado de segurança para determinar à autoridade coatora a liberação da emissão de notas fiscais eletrônicas à empresa impetrante, independentemente de quitação de débitos fiscais de terceiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucionalmente admissível que o Fisco estadual suspenda a autorização para emissão de nota fiscal eletrônica de contribuinte incluído em Regime Especial de Fiscalização, como medida coercitiva ao pagamento de tributos supostamente devidos por outra empresa do mesmo grupo societário.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacificada do STF e do STJ é no sentido de que a suspensão da autorização para emissão de notas fiscais por motivo de inadimplência tributária configura violação à livre iniciativa e ao exercício da atividade econômica.

4. A imposição de Regime Especial de Fiscalização, embora admissível, não pode implicar na paralisação completa da atividade empresarial, devendo o Fisco utilizar os meios legais próprios de cobrança do crédito tributário.

5. A penalidade aplicada, ao inviabilizar a continuidade da atividade empresarial, ultrapassa os limites do poder de polícia da Administração Pública, afrontando os arts. 1º, IV, e 170 da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa necessária conhecida e sentença ratificada. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão da autorização para emissão de nota fiscal eletrônica, como meio coercitivo de cobrança de débito tributário, configura violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.

2. O Fisco deve utilizar os meios legais próprios para a cobrança do crédito tributário, não podendo impor sanção indireta que inviabilize a atividade empresarial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, IV, e 170.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1236622/MG, TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020042-54.2017.8.11 .0041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2024
”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois, não ponderou à possibilidade de emissão de nota fiscal avulsa.

Afirma que
“Referida circunstância é essencial à adequada apreciação da alegação de “sanção Política”, pois descaracteriza eventual paralisação da atividade econômica do contribuinte, preservando o exercício da atividade empresarial mesmo durante a vigência da medida cautelar. Trata-se, portanto, de fato jurídico relevante e com aptidão de infirmar a premissa central do acórdão quanto à inviabilidade total da operação da empresa agravada”.

Desse modo,
“A omissão quanto à análise desse argumento viola o dever de fundamentação previsto no artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como contraria o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo necessária sua correção para fins de prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional”.

Narra que
“Além disso, não enfrentou o argumento de que a adoção de medidas administrativas de controle fiscal
encontra amparo não apenas na legislação estadual, mas também em norma federal
, a saber: (...)”.

Alega que,
“A aplicação do
Regime Cautelar Administrativo
, nos termos dos arts. 17-H e 17-I da Lei Estadual nº 7.098/98 e art. 916 do RICMS/MT, constitui manifestação legítima do poder-dever fiscalizatório do Fisco Estadual, sendo o controle de emissão de documentos fiscais uma de suas expressões típicas”.

Assim,
“ainda que seja vedada a imposição de
sanção política
para cobrança de tributos,
a simples adoção de mecanismos fiscalizatórios que não impossibilitam totalmente o exercício da atividade econômica
não se enquadra nessa hipótese, como já reconhecido pelo STJ (RMS 57.784/GO)”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte embargante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a) O recebimento e o conhecimento dos presentes embargos de declaração, por estarem presentes os pressupostos legais de admissibilidade;

b) O suprimento da omissão apontada, com a análise expressa da alegação de que a empresa agravada
poderia emitir notas fiscais avulsas
mediante atendimento presencial nas unidades da SEFAZ?MT, de modo a descaracterizar a suposta “ação política”;

c) Caso Vossa Excelência entenda por manter o entendimento anteriormente firmado, o v. acórdão seja complementado com o fim de
prequestionar
os seguintes dispositivos legais e constitucionais:

·

Artigo 93, IX da Constituição Federal;

·

Artigos 489, § 1º, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, e 194 do CTN
”.

Sem contrarrazões (ID. 208755875).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1035206-20.2021.8.11.0041, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargante e ratificou a sentença.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado pela omissão, ao argumento de que o acórdão não teria analisado à possibilidade de emissão de nota fiscal avulsa, bem como que a adoção de medidas administrativas de controle fiscal encontra amparo também na legislação federal.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não vislumbro a alegada omissão, pelos motivos que passo a expor a seguir.

Observa-se que o acórdão embargado analisou a possibilidade de ser admitido o regime cautelar administrativo para contribuintes inadimplentes, em relação, à forma de pagamento de tributo, que deverá ser de forma prévia, pois não implica alteração da regra matriz de incidência do ICMS.

Além disso a parte embargada sofreu a penalidade de suspensão da emissão de documento fiscal eletrônico. Ocorre que referida penalidade impede o desenvolvimento da sua atividade econômica (artigo 1º, inciso IV, e artigo 170, da CF).

A propósito:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DO CONTRIBUINTE — LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO À QUO - INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA— DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO– RECURSO DESPROVIDO.

1. A inadimplência do contribuinte perante o fisco não pode servir de fundamento para suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob a pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.

(N.U 1009778-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 07/06/2022)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE LIMINAR – SUSPENSÃO - MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DO ICMS – POSSIBILIDADE – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFE-e) – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – “(...) Não se mostra juridicamente admissível determinar que a Fazenda Pública se abstenha de proceder ao enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, acaso seja constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a não aplicação da referida norma. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 66007/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (TJ-MT - APL: 00317543420128110041660072014 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 04/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2018)”

II - A partir do momento em que a Agravada/impetrante depende de emissão das NFE-e para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, este elemento já é apto a demonstrar a plausibilidade do direito invocado, tal qual pretendido no "mandamus", tendo em vista que a suspensão da autorização para a emissão das NF-e, por óbvio, trata-se de verdadeiro óbice capaz de trazer prejuízos.

III – Recurso parcialmente provido.

(N.U 1021566-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)(grifo nosso)

Ademais, o Tribunal não está obrigado a responder todas as alegações das partes ou analisar pormenorizadamente, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar o decisum, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tão pouco a responder um a um todos os seus argumentos.

Isso porque, é entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08.06.2016, DJe 15.6.2016 - Informativo de Jurisprudência n.º 0585).

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Igualmente, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025